Tribunal: TJSP
Processo: 2019119-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com pedido de apuração de haveres. Decisão de indeferimento de tutela antecipada para afastar o réu da administração da sociedade. Agravo de instrumento.

Pedido de arresto de bens indicados pelo agravante. Não conhecimento. Sua análise ainda não foi realizada pelo Juízo "a quo", de modo que a apreciação nesta sede recursal resultaria em

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com pedido de apuração de haveres. Decisão de indeferimento de tutela antecipada para afastar o réu da administração da sociedade. Agravo de instrumento.

Pedido de arresto de bens indicados pelo agravante. Não conhecimento. Sua análise ainda não foi realizada pelo Juízo "a quo", de modo que a apreciação nesta sede recursal resultaria em supressão de instância.

O deferimento de tutela provisória "inaudita altera parte" é medida excepcional, justificada pelo risco de ineficácia do provimento jurisdicional. Ausência, no caso, de "periculum in mora" na postulação do autor, diante de sua conduta contraditória, na medida em que os alegados atos temerários por parte do administrador da sociedade são realizados há mais de doze anos. Hipótese dos autos em que a vedação ao "venire contra factum proprium", mesmo em Direito Comercial, deve ser afirmada.

Ademais, a interferência judicial em sociedades empresárias, como se sabe, deve ocorrer apenas em situações excepcionais. Princípio da intervenção mínima. Doutrina de LUIS FELIPE SPINELLI, JOÃO PEDRO SCALZILLI e RODRIGO TELLECHEA, bem como de MARCELO LAUAR LEITE. Paradigmático julgado do STJ: MC 14.561, NANCY ANDRIGHI. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Decisão recorrida mantida. Agravo de instrumento desprovido, na parte conhecida.